Tribunal: TCU
Processo: 019.126/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6604/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 019.126/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Henrique Bezerra Santos (XXX.062.687-XX); Jose Edson Ferreira (XXX.081.522-XX); Jose Fabio de Lucena (XXX.824.024-XX); Julio Sergio Lourenco Furtado (XXX.539.401-XX); Luciane Martins Borowsky (XXX.128.590-XX); Marcello Pereira de Santana (XXX.768.281-XX); Marcelo de Souza Alves (XXX.696.727-XX); Priscila Rubel Fanini (XXX.529.219-XX); Regis Souza Carpes (XXX.128.010-XX); Teresinha de Jesus Sousa (XXX.376.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.